Tribunal: TJDFT
Processo: 0700138-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: REVISÃO CRIMINAL (12394) No PROCESSO: 0700138-17.2024.8.07.0000 REQUERENTE: ROLANDO JOSE DE SOUZA ADVOGADO: JADER OLIVEIRA TICLY RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de revisão criminal com pedido de liminar, ajuizada em favor de ROLANDO JOSE DE SOUZA, com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, contra o acórdão n. 1602400, da 2a Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, que manteve a condenação proferida pela eminente autoridade judiciária da Vara Criminal e Tribunal do Júri de São Sebastião/DF, como incurso no art. 50, parágrafo único, inciso II, da Lei n. 6.766/79 e no art. 40 c/c art. 53, inciso II, alínea “e”, ambos da Lei n. 9.605/98 (crimes contra a flora e parcelamento do solo urbano), à pena de 1 (um) ano, 7 (sete) meses e 1 (um) dia de reclusão, em regime semiaberto (processo de referência: ação penal n. 0705178-17.2019.8.07.0012). A ação penal transitou em julgado em 8-setembro-2022 (ID 54760830). Asseverou a Defesa técnica (Dr. Jader Oliveira Tcky) que a condenação penal anterior, registrada na ação penal no 2012.12.1.004533-2, foi empregada no édito condenatório impugnado para caracterizar a reincidência, com efeitos tanto na dosimetria, como agravante na segunda etapa, como para a fixação do regime intermediário semiaberto. Todavia, a condenação anterior transitou em julgado em 25-abril-2017, portanto, após a data dos fatos que caracterizaram os crimes ambientais, que se deram em 20-dezembro-2015. Desta forma, o reconhecimento equivocado da reincidência estaria em flagrante violação ao texto expresso do art. 63 do Código Penal e deveria ser afastado, com a consequente redução da pena e fixação do regime mais brando. Requereu, liminarmente, a suspensão do início do cumprimento da pena pela Vara de Execuções Penais. Sustentou, para tanto, que está presente o “fumus boni iuris”, consistente na primariedade do réu, e o “periculum in mora”, diante da iminente execução da pena, no regime semiaberto, comprometendo inclusive as atividades laborais do requerente. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). Extrai dos autos que na denúncia formulada pelo Ministério Público na ação penal n. 0705178-17.2019.8.07.0012 (cuja condenação é objeto da presente revisão criminal) os fatos imputados ao ora requerente e seus comparsas ocorreram no dia 20-dezembro-2015 (ID 54760828). No acórdão n. 1602400, que manteve integralmente a sentença condenatória, a condenação penal anterior do ora requerente, referente à ação penal n. 2012.12.1.004533-2, foi empregada para fins de reincidência com efeitos tanto para agravar as penas (na segunda fase da dosimetria de cada delito) como para a fixação do regime semiaberto. Confiram-se as dosimetrias realizadas para os crimes de parcelamento irregular do solo e dano ambiental (ID 54760826): Rolando José de Souza Quando ao delito de parcelamento irregular do solo, favoráveis as circunstâncias judiciais, a sentença fixou a pena-base no mínimo legal – 1 ano de reclusão e 10 dias-multa. Na segunda fase, sem atenuantes. Presente a agravante da reincidência (proc. n. 2012.12.1.004533-2), a pena foi elevada em 1/6. Na terceira fase, sem causas de aumento ou de diminuição, a pena definitiva foi fixada em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, à razão do mínimo legal. Quanto ao crime de dano ambiental, favoráveis as circunstâncias judiciais, a sentença fixou a pena-base no mínimo legal – 1 ano de reclusão. Na segunda fase, sem atenuantes. Presente a agravante da reincidência (proc. n. 2012.12.1.004533-2), a pena foi elevada em 1/6 – 1 anos e 2 meses de reclusão. Na terceira fase, sem causas de diminuição. Presente a causa de aumento prevista no art. 53, II, “e”, da L. 9.605/98 - crime cometido durante a noite, em domingo ou feriado -, a pena foi elevada no mínimo legal (1/6). Mantenho a pena definitiva em 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão. Em razão do concurso formal entre os dois crimes, a pena do crime mais grave (crime contra a flora) foi elevada em 1/6, totalizando pena de 1 (um) ano, 7 (sete) meses e 1 (um) dia de reclusão, e 11 (onze) dias-multa, à razão do mínimo legal. Considerando que o réu é reincidente em crime da mesma natureza, mantenho o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, do CP. A reincidência impede seja reconhecido em favor do acusado um dos benefícios previstos nos arts. 44 e 77 do CP. (grifos nossos). No Relatório da Situação Processual Executória - RSPE constam duas condenações penais anteriores: (i) referente à ação penal n. 2014.12.1.006022-9, referente a fato ocorrido em 2-novembro-2014 e com trânsito em julgado em 21-novembro-2017; e (ii) referente à ação penal n. 2012.12.1.004533-2, referente a fato ocorrido em 10-agosto-2012, com trânsito em julgado em 25-abril-2017 (ID 54760829). Logo, vislumbra-se presente o “fumus boni iuris”, uma vez que, embora a condenação penal proferida na ação penal n. 2012.12.1.004533-2 se refira a fato anterior ao processado na ação penal n. 0705178-17.2019.8.07.0012 (objeto da presente revisão criminal), o trânsito em julgado se deu em momento posterior, o que contraria o artigo 63 do Código Penal. Consigne-se, por pertinente, que a outra condenação anotada no RSPE do requerente igualmente não serve para fins de reincidência, pois o trânsito em julgado também é posterior ao fato processado na ação penal n. 0705178-17.2019.8.07.0012 (objeto da presente revisão criminal). Vislumbra-se também o “periculum in mora” consistente na possiblidade de imediato início da execução pena em regime semiaberto (fixado com base, tão somente, na supostamente equivocada reincidência). Portanto, cumpre deferir a liminar pleiteada para determinar o sobrestamento da execução da pena imposta na ação penal n. 0705178-17.2019.8.07.0012 até o julgamento do mérito da presente revisão criminal. DIANTE DO EXPOSTO, defiro a liminar pleiteada para determinar o sobrestamento da execução da pena imposta na ação penal n. 0705178-17.2019.8.07.0012 até o julgamento do mérito da presente revisão criminal. 2. Comunique-se ao Juízo da Vara de Execução Penal, inclusive com cópia da presente decisão. 3. Encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça, nos termos do artigo 246 do RITJDFT. Cumpra-se. Brasília, 10 de janeiro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator